Tribunal: TJDFT
Processo: 0746948-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746948-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANA MOREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em determinar que a parte ré lance no sistema as notas referentes aos trabalhos/relatórios apresentados pela autora e, assim, considerá-la aprovada nas disciplinas denominadas “Estágio Supervisionado e Projetos e Práticas de Ação Pedagógica IV”, ou, subsidiariamente, oportunizar à autora uma nova apresentação dos referidos documentos, a fim de obtenção de nota, devendo-se manter a decisão até o deslinde da presente ação, sob pena de multa judicial a ser arbitrada pelo Juízo. A agravante relata que possui excelentes notas, mas que existem duas (2) matérias em espera para serem lançadas as notas pelos docentes. Afirma que há perigo na demora, pois está desempregada e aguarda seu diploma para se inserir no mercado de trabalho. Argumenta que existe irreversibilidade recíproca, uma vez que a falta do documento lhe causará danos irreparáveis, motivo pelo qual deverá ser feita uma opção pelo direito mais relevante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte ré lance no sistema as notas referentes aos trabalhos/relatórios apresentados pela autora e, assim, considerá-la aprovada nas disciplinas denominadas “Estágio Supervisionado e Projetos e Práticas de Ação Pedagógica IV”, ou, subsidiariamente, oportunizar à autora uma nova apresentação dos referidos documentos, a fim de obtenção de nota, devendo-se manter a decisão até o deslinde da presente ação, sob pena de multa judicial a ser arbitrada pelo Juízo. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido em virtude da gratuidade da justiça deferida na origem (id 174316935). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material, portanto, devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. A agravante alega que deve ser aprovada nas disciplinas de Estágio Supervisionado e Projetos e Práticas de Ação Pedagógica IV em razão da demora da instituição de ensino agravada disponibilizar as notas, aliado ao fato de ser excelente aluna, conforme histórico de notas. Ocorre que os fatos narrados pela agravante exigem instrução processual adequada, mormente porque a demanda se encontra em sua fase inicial. Os documentos apresentados pela agravante indicam que existem diversas outras matérias com status inconcluído, rep nota e espera, a exemplo de Projetos e Práticas de Ação Pedagógica III, Relatório do Projeto de Pesquisa e Atividades Complementares (id 173514098 dos autos originários). O fato de a agravante possuir bom histórico escolar não exclui a necessidade de cursar integralmente as disciplinas exigidas para o curso universitário. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se houve falha na prestação de serviço pela agravada. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada